Tribunal: STF
Processo: ARE 1586612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. EFEITOS PATRIMONIAIS E SUCESSÓRIOS DE ADOÇÃO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA SOB O CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE ÓBITO E DECLAROU NULA A PARTILHA REALIZADA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DA VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO LEVADA A TERMO EM 1971. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTENDER OS DIREITOS SUCESSÓRIOS À ADOTADA. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO VERIFICADA. EFEITOS PATRIMONIAIS E SUCESSÓRIOS DA ADOÇÃO. ADOTANTE QUE FEZ CONSTAR EXPRESSAMENTE NA ESCRITURA PÚBLICA DE ADOÇÃO SUA VONTADE SE CONFERIR À ADOTADA DIREITOS SUCESSÓRIOS EM IGUALDADE AOS DEMAIS FILHOS HAVIDOS ANTES DA ADOÇÃO. VALIDADE DO ATO SUBSCRITO LICITAMENTE PELO ADOTANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE VONTADE. CASO CONCRETO QUE DEVE SER INTERPRETADO A PARTIR DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO FORMAL DE PARTILHA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITOS SUCESSÓRIOS À ADOTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 205).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.

Argumentaram que o Tribunal de Justiça do Paraná “deixou de seguir o entendimento sedimentado por este C. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o filho adotivo não possui direito à herança (validando a aplicabilidade da exata dicção do art. 377 do CC/16 e a segurança jurídica ante ao posicionamento já exarado pelo STF)” (fl. 7, e-doc. 226).

Realçaram que “há quarenta e três [anos] atrás não havia a ampla concepção que se construiu desde a promulgação da CF de 1988, não podendo querer se projetar a 1979 com os pensamentos e entendimentos existentes atualmente. Repisa-se: naquela época não poderia esperar outro ato senão o não reconhecimento do direito sucessório ao filho adotivo em caso de filhos legitimados precedentes” (fl. 10, e-doc. 226).

Assinalaram que “o legislador, ao resguardar o direito sucessório aos filhos legitimados e ilegítimos (todos consanguíneos), excluindo os adotivos, o fez por expresso, resguardando os direitos dos filhos herdeiros necessários (legítimos e ilegítimos) sem qualquer intenção de assim o fazer em face dos adotivos, visto que a crença e costume da época assim subjugava como correto e acertado, seja por questões religiosas ou moralistas” (fl. 10, e-doc. 226).

Sustentaram que, “no caso em comento, a lei da época é clara ao dispor que o filho adotivo, quando adotado de modo posterior a existência de filhos legítimos, não tem direito a herança” (fl. 11, e-doc. 226).

Pediram provimento ao recurso extraordinário, “reconhecendo a inconstitucionalidade da decisão proferida pelo E. TJPR, a afronta aos princípios constitucionais, reformando-a para fins de afastar o direito da filha adotiva à herança, nos termos do art. 377 do CC/16, ainda que essa pudesse ser a vontade do autor da herança, da qual esta limitado a lei e a constituição” (fl. 13, e-doc. 226).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 240).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que o Tribunal de origem se manifestou “de forma explícita sobre tal conteúdo, porém, exauriu entendimento de que o princípio da dignidade da pessoa humana deveria se sobrepor aos demais, incluindo, a decisão do plenário do STF no AR 1811, visto que neste caso haveria um distinguish que consistia na autonomia da vontade da parte” (fl. 3, e-doc. 244).

Pedem provimento ao presente recurso extraordinário com agravo.

5. O Ministério Público federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DAS SUCESSÕES. FILHO ADOTIVO. NULIDADE DE PARTILHA. ABERTURA DE SUCESSÃO ANTES DA CF/88. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 37 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS – SÚMULA Nº 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 277).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, além de prequestionada. A superação desses fundamentos é, entretanto, insuficiente para provimento da pretensão dos agravantes.

7. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Objetiva-dr a nulidade de registro de óbito e formal de partilha em razão de alegado direito sucessório de filha adotiva reconhecida mediante escritura pública na vigência do Código Civil de 1916.

O juízo da Vara de Família e Sucessões de Astorga/PR julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) determinar a retificação do atestado de óbito de João Brunetti no livro de registros, para constar o nome da autora como filha, expedindo-se nova certidão de óbito; b) reconhecer o direito sucessório da autora quanto aos bens deixados por ocasião de seu falecimento de João Brunetti; e c) declarar nula a ação de inventário n. 02.80 e, consequentemente, o formal de partilha expedido” (fl. 7, e-doc. 149).

O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença de primeiro grau com fundamento no princípio da autonomia da vontade, considerando “a intenção do adotante de conceder à adotada, direito à parte de seus bens” (fl. 21, e-doc. 205). 

8. Improcedente a alegação dos agravantes de que o Tribunal de Justiça do Paraná “ignorou a decisão do plenário desta corte quando do julgamento do AR 1811” (fl. 12, e-doc. 226).
 
Na Ação Rescisória n. 1811, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a sucessão regula-se pela lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões ocorridas antes do seu advento a norma do § 6º do art. 227 da Constituição da República (DJe 30.10.2014). Esta a ementa desse julgado:
“Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória” (AR n. 1811, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.10.2014).

Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade de formal de partilha em razão da existência de direitos sucessórios a filho adotado, assentando a validade da escritura pública de adoção realizada sob a vigência do Código Civil de 1916, com fundamento nos elementos de prova constantes dos autos, especialmente no que se refere à vontade do de cujus em reconhecer a parte agravada como filha.
 
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
“03. É oportuno esclarecer que antes da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), o instituto da adoção era regulamentado pelo Código Civil de 1916 e pelo Código de Menores (Lei nº 6.697/79). 
Ao tempo da escritura pública de adoção, incidia a regra do artigo 375 do Código Civil de 1916, vigente à época: ‘A adoção far-se-á por escritura pública, em que se não admite condição, nem termo’. 
Dessa forma, tem-se que a escritura pública, prevista no citado artigo, era da substância do ato da adoção, consoante expressamente previsto no art. 134, I, daquele diploma legal, que previa: (...).
Cumpre ressaltar que somente no Código Civil de 2002 é que se previu que toda adoção deveria obedecer a processo judicial. Na vigência do CC/1916, a adoção tinha natureza de ato jurídico celebrado entre os pais biológicos e os pais adotivos por meio da qual determinado menor passaria a pertencer a núcleo familiar distinto do natural. 
Consequentemente, diante da vigência desses preceitos legais, na data em que celebrada a adoção (27/10/1971), era possível a realização de adoção por mera escritura pública, sem necessidade de sentença judicial constitutiva da relação. 
No caso, como dito, a adotada era menor de idade. 
Veja-se que o artigo 375, do Código Civil de 1916, não fazia distinção entre a possibilidade de adoção de maiores ou de menores de idade, por escritura pública. 
Como a adoção mediante escritura pública, se deu anteriormente à entrada em vigor do Código de Menores (1979), igualmente não se exigia intervenção judicial na adoção.
Assim, não procede a alegada ofensa aos artigos do Código de Menores, por serem inaplicáveis à hipótese dos autos, tendo em vista que a adoção da Autora, por escritura pública, foi realizada com base no art. 375 do Código Civil de 1916.
Estabelecidas essas premissas, não se vislumbra qualquer vício que comprometa a legitimidade do ato, estando, portanto, atendidos todos os requisitos legais estabelecidos nos artigos 368 a 373 do Código Civil de 1916. 
Nesse sentido, deve ser a escritura de adoção realizada em 1971, considerada válida. (...)
 Considerando-se a legalidade da adoção por escritura pública sob a égide do Código Civil de 1916, conforme previsto em seu art. 375, bem como a ausência de provas de vícios de consentimento a eivar de nulidade o ato de adoção, mantém-se a sentença que reconheceu a sua validade e determinou a retificação da certidão de óbito de [J B].
04. Na escritura pública constou que a adoção se fez para que produzisse ‘todos os efeitos legais de direito, inclusive para os efeitos do disposto no Artigo 1.605 do Código Civil Brasileiro’ (mov. 1.2, fls. 16-18 autos de origem). 
O mencionado dispositivo na escritura pública de adoção, assim estabelecia: ‘Art. 1.605. Para os efeitos da sucessão, aos filhos legítimos se equiparam os legitimados, os naturais reconhecidos e os adotivos’. 
Não se pode avaliar a situação concreta sem levar em consideração a vontade do adotante.
Houve vontade do adotante de equiparação da adotada aos seus outros filhos quanto aos direitos sucessórios, livre e desembaraçada, pois que em nenhum momento se atribuiu a tal declaração de vontade qualquer espécie de vício. 
Comprovado, ademais, que o adotante era Serventuário da Justiça, conforme escritura pública de adoção (mov. 1.2, fls. 16), inclusive mencionado no primeiro recurso de Apelação Cível (mov. 1.15 autos de origem), que o adotante seria Tabelião da Serventia de Ângulo, o que torna ainda mais plausível o pleno conhecimento acerca da sua intenção de reconhecer direito sucessório à adotada. 
Nesse contexto, era vontade inequívoca do de cujus permitir que a filha adotada pudesse vir a ser considerada herdeira quando da sua morte. 
Então, com o evento morte do adotante, a recorrida adquiriu a condição de herdeira e, concomitantemente, deveria ter concorrido aos bens do espólio. (...)
Do teor da escritura pública de adoção, que fez menção expressa ao art. 1.605, do CC de 1916, decorreu a vontade do adotante de oferecer à adotada vida digna e sem distinção de direitos, sob a ótica sucessória perante seus outros filhos, então designados legítimos (...).
Assim, a situação deve ser avaliada a partir da intenção do adotante, que se baseou no princípio da dignidade da pessoa humana. 
Há o forte indicativo de que a adotada, efetivamente, conserva posse de estado de filha afetiva do falecido, ao ponto deste ter chegado a documentar em escritura pública de adoção o seu desejo de também tê-la como filha por foça do parentesco civil, conforme ressaltado no parecer do ilustre representante do Ministério Público (...)
Construindo a concepção do princípio da dignidade da pessoa humana, a partir da natureza racional do ser humano, Kant assinala que a autonomia da vontade, entendida como a faculdade de determinar a si mesmo e agir em conformidade com a representação de certas leis, é um atributo apenas encontrado nos seres racionais, constituindo-se no fundamento da dignidade da natureza humana. 
É o caso dos autos, em que o adotante, a partir da sua autonomia, conferiu expressamente, mediante escritura pública, direitos à adotada. (...)
Correta se mostra a prevalência do princípio da dignidade humana, mormente em se considerando a essência do instituto da adoção, e no caso em exame, aliada à vontade do adotante, expressamente declarada, no seu pleno exercício de liberdade pois, a norma legal vigente à época do óbito ser interpretada à luz desses princípios e da realidade vertente dos autos.
Diante dessas premissas, evidente a desnecessidade de observância da orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal, no AR 1811, nos termos do art. 927, V, do CPC. (...)
Aplicando-se a técnica da distinguishing (distinção) e da overruling (superação), o acórdão do Supremo Tribunal Federal é diferente do presente. Isso porque, como amplamente analisado, no presente caso há a peculiaridade da expressa vontade do adotante, fator inexistente no acórdão da Corte Suprema.
Por isso, a conclusão ora adotada encontra respaldo na intenção do adotante de conceder à adotada, direito à parte de seus bens, com fundamento no princípio da autonomia de vontade, e não se relaciona a incidência da normal vigente à época dos fatos. 
Assim sendo, além de não verificada a violação de qualquer direito adquirido dos apelantes, deve prevalecer a vontade declarada do adotante, fruto da liberdade que lhe era assegurada a opção de garantir os direitos sucessórios à apelada“ (fls. 9- 21, e-doc. 205).

Como assinalado pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de origem, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Rescisória n. 1.811 não se aplica ao caso sob análise, por inexistir similitude fático-jurídica entre os julgados, porque “no presente caso há a peculiaridade da expressa vontade do adotante, fator inexistente no acórdão da Corte Suprema” (fl. 21, e-doc. 205).

9. Rever o decidido nas instâncias ordinárias imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil de 1916). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO DE BENS. COLAÇÃO. PARTILHA. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 111.555-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).

“Direito Civil. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito de herança. Pretensão à anulação da doação inoficiosa. Reconhecimento judicial de paternidade post mortem. Efeitos sucessórios. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.576.113-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2026).

“Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Questão referente aos requisitos para a alteração da apólice de seguro de vida em grupo que se limita ao âmbito infraconstitucional. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que converteu os embargos de declaração em agravo regimental e que apreciou controvérsia sobre a competência para julgar a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo 2. O embargante busca a reforma da decisão, com argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida, alegando inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida. 3. O acórdão recorrido afastou a competência da justiça do trabalho, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório, por entender que a causa possuía natureza securitária e não trabalhista II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado; (ii) saber se a controvérsia sobre alteração de apólice de seguro de vida em grupo possui natureza eminentemente securitária, de competência da justiça comum, ou trabalhista; e (iii) saber se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento firmado pela corte de origem. III. Razões de decidir 5. As alegações apresentadas pela parte agravante são impertinentes e representam mero inconformismo, sem trazer argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, a qual está alinhada com a jurisprudência da Corte. 6. A controvérsia central, que discute os requisitos para alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, com base na Circular SUSEP nº 317/2006 e no art. 801, § 2º, do Código Civil, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso. 7. Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, que afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a causa securitária, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a alteração do julgado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos rejeitados” (RE n. 1.570.883-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, que concluiu que “o mérito da demanda foi enfrentado sob a ótica da legislação infraconstitucional, configurando hipótese de ofensa meramente reflexa à Constituição” (fl. 11, e-doc. 277).

10. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. LOTEAMENTO: COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUALIDADE DE ASSOCIADA: QUESTÃO SUPERADA NA ORIGEM E DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.553.130-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Descredenciamento da IES pelo MEC. Cancelamento do registro do diploma. Danos morais. Fatos e provas. Discussão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF e a necessidade da análise da legislação infraconstitucional pertinente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.574.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 16.1.2026).

Sobre esse óbice jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte” (ARE n. 1.510.462-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

11. A alegação dos agravantes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora